Tribunal: TJDFT
Processo: 0728678-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALUGUEL SOBRE IMÓVEL PARTILHADO, EM FAVOR DE EX-CÔNJUGE. INEXIGIBILIDADE PARCIAL. RESIDÊNCIA NO IMÓVEL. PRESUNÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PROVA SUFICIENTE NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS.
1. Consignada, na sentença transitada em julgado, a presunção de que o agravante ainda reside no imóvel, compete a ele desconstituí-la por todos os meios de prova legais e legítimos.
2. A agravada, nos autos de origem, comprovou, suficientemente, que o agravante, ex-cônjuge, ainda reside no imóvel, por meio dos recentes consumos de luz em padrões incompatíveis com meras visitas e simples guarda do bem, e por mídia contendo áudio nesse sentido.
3. Se os elementos probatórios juntados na origem não foram impugnados a tempo e modo, não é possível declarar a inexigibilidade parcial do título executivo judicial em grau de recurso.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.